Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-54.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001422-54.2016.8.11.0000 – Capital
Agravante: Quim Comércio de Vestuário Infantil Ltda. – ME
Agravada: Shirase Franquias e Representações Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Quim Comércio de Vestuário Infantil Ltda. – ME em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da exceção de incompetência oposta pela Shirase Franquias e Representações Ltda., julgou procedente o feito, declinando da competência para o juízo da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.
Inconformada, a agravante alega, em suma, que não laborou com acerto a douta magistrada a quo, pois, a competência estabelecida no contrato firmado entre as partes é relativa e não absoluta, devendo permanecer a competência da comarca de Cuiabá/MT, que é a do seu domicílio, ante a sua hipossuficiência econômica e grave crise financeira vivida no momento. Segue sustentando a sua hipossuficiência em relação a franqueadora, bem como a nulidade da cláusula eletiva de foro, por se tratar de contrato de adesão. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão impossibilitará a sua defesa nos autos, causando-lhe prejuízo. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, contudo, ao julgar o REsp n. 1.696.396/MT, em sede de recurso repetitivo, o STJ decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
Dessa forma, tratando-se de deslocamento de competência, com prejuízo em face da remessa do feito para outro juízo, consoante visto na espécie, entendo de bom alvitre receber o recurso.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Isso porque, os fundamentos expostos pela agravante são relevantes. Outrossim, ações e recursos se processam, podendo advir prejuízo irreparável, mormente com a concretização da decisão, remetendo o processo ao Juízo da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a decisão atacada até o julgamento do mérito do agravo.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
8Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator